Tribunal: TJDFT
Processo: 0715671-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA ATA DA COMISSÃO DIRETORA ELEITORAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em ação de conhecimento, pelo qual o autor, ora agravante, pretendia a suspensão dos efeitos da ata da comissão diretora eleitoral elaborada em 1/2/2022, que declarou a nulidade do pleito eleitoral realizado em 12/11/2021, a fim de que seja determinado que o condomínio requerido emposse os membros supostamente eleitos da chapa de que faz parte, denominada “Força Tarefa”. 1.1. Nas razões do recurso, o recorrente pede a reforma da decisão agravada para que seja deferida a tutela de urgência.
2. Na origem, cogita-se de ação de conhecimento, na qual o autor pretende a declaração da nulidade da ata da comissão eleitoral elaborada em 1/2/2022, que invalidou a eleição realizada em 12/11/2021, a fim de que a chapa da qual pertence, denominada Força Tarefa, seja empossada para o mandato de 2 anos, a contar da data da posse (ID 123518017). 2.1. A correção da decisão da comissão eleitoral, que invalidou a eleição realizada em 12/11/2021 é questão que demanda ampla instrução probatória, inclusive mediante a concretização do contraditório, após oportunizada a manifestação da parte contrária. Tal procedimento é inadmissível nesta sede de agravo de instrumento.
3. Nas atas notariais que contém as conversas de WhatsApp trocadas pelos membros da comissão eleitoral, verifica-se que há dois grupos opostos não só no condomínio, mas também na própria comissão, bem como que há conflito entre eles no que se refere à deliberação sobre impugnações ao resultado das eleições. 3.1. Assim, não se pode avaliar quem está com a razão sem que o feito seja submetido ao contraditório, especialmente diante do fato de que a ata que declarou a chapa do autor vencedora foi lavrada pelo presidente da comissão eleitoral, ante a recusa do Secretário.
4. Ante o exposto, a medida ora pleiteada não pode ser acolhida neste momento, pois demanda cognição judicial plena e exauriente, com sujeição ao contraditório e à ampla defesa, mediante dilação probatória. 4.1. Jurisprudência: “(...) A fundada dúvida acerca do preenchimento das condições necessárias à elegibilidade, bem como a insuficiente demonstração acerca do alegado cerceamento do direito de participação do pleito e de impugnação das chapas consistem em matérias que devem ser abordadas com a profundidade necessária durante a instrução processual, com a instauração de contraditório e ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida. 2. Não cabe, em sede de agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos autos, que deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. 3. Agravo de instrumento desprovido.” (07521461020208070000, Relator: Hector Valverde, 2a Turma Cível, DJE: 30/3/2021).
5. Ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, seja reconhecido o direito do recorrente, neste momento, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos que assegurem a concessão da tutela de urgência.
6. Agravo de instrumento improvido.